Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Processo : 0729120-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Infere-se dos autos originários que, em razão de pedido de reconsideração da decisão agravada e petição do agravado, o processo voltou a tramitar com o fim de dirimir questões incidentais levantadas pelo executado. Assim, diga a agravante se subsiste interesse processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator